Tribunal: TJDFT
Processo: 0716559-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime de uso de documento falso, nos termos do art. 304 c/c art. 298 por três vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, em face do decurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença;
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Aplicada a pena de 2 anos de reclusão, e transcorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, e 109, inciso V, todos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 298; 304; 71.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146; STJ, REsp 1904590/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 19/10/2021, DJe 25/10/2021; STJ, HC 270474, rel. Min. Marco Aurélio Bellize, 5a Turma, j. 20/08/2013, DJe 27/08/2013; TJDFT, Acórdão 1185621, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/07/2019, publicado no PJe 16/07/2019; TJDFT, Acórdão 1691515, rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 19/04/2023, publicado no PJe 02/05/2023; TJDFT, Acórdão 1674456, rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09/03/2023, publicado no PJe 20/03/2023.